Tribunal: TJES
Processo: 5007682-49.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007682-49.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PONTA DA PRAIA RESIDENCIAL
RECORRIDO: MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007682-49.2020.8.08.0024

RECTE.: PONTA DA PRAIA RESIDENCIAL

RECDO.: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. PREPARO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DA GUIA VINCULADA AOS AUTOS. DESERÇÃO. ART. 42, § 1º, LEI N.º 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face da sentença proferida ao Id 5813497, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial (cotas condominiais), movida em desfavor da SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA, ora recorrida, acolheu os embargos à execução e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva.

Contrarrazões recursais apresentadas ao Id 5813508.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preliminarmente, como também observado pela recorrida em contrarrazões (Id 5813508 – págs. 03/04), em análise dos pressupostos recursais, observo que a recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não comprovou adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada
das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes
, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em sentido semelhante: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024400-30.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.09.2023.
(destaquei).

Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento ao Id 5813502, o qual não possui nenhuma referência ao presente recurso inominado, sendo, pois, deserta a insurgência.

Destaque-se, ainda, o Enunciado n. 80, do FONAJE, in verbis:

"O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (fundamento no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)."

Não se encontrando corretamente documentado e íntegro o preparo recursal e, sendo vedada a sua ulterior complementação, forçoso reconhecer a deserção da irresignação, na forma do art. 54, § único, da Lei n. 9.099/95.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ ( AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Dessa forma, em que pese o recolhimento das custas ter sido feito no tempo certo, percebe-se que não houve a devida comprovação de que este se refere ao presente feito no momento oportuno (prazo de 48 horas). Assim, findo o prazo sem o integral pagamento das custas processuais e sua respectiva comprovação, deve-se reconhecer o recurso por deserto, já que não cabe comprovação ou complementação posterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) do valor da causa, consoante art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)